Tribunal: TJSP
Processo: 1500526-77.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500526-77.2020.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
GLAUCO SILVA FIDÊNCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-77.2020.8.26.0587 -Voto no 11751
2
VOTO no 11751
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500526-77.2020.8.26.0587
COMARCA: São Sebastião
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Glaucia Fernandes Paiva
APELANTE: Glauco Silva Fidêncio
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Glauco Silva
Fidêncio contra a r. sentença de fls. 191/198 (publicada aos 19/10/2020
fl. 199), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas
penas do artigo 155, “caput”, do Código Penal, a 1 (um) ano, 4 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 12
(doze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da redução da pena,
com a compensação integral da circunstância atenuante da confissão
com a circunstância agravante da reincidência e a fixação do regime
aberto para início do cumprimento da pena (fls. 221/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-77.2020.8.26.0587 -Voto no 11751
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 228/232), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 245/256).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 27 de maio de 2020, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante subtraiu, para si, 1
(uma) bicicleta, avaliada em R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove
reais), pertencente à vítima Amanda de Siqueira Furtado.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a prova da existência do crime, imputado ao
apelante, comprovada por toda a prova oral colhida.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A confissão do apelante está em sintonia com as
declarações da vítima, bem como com os depoimentos das testemunhas,
de modo que a condenação era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi fixada tão somente 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, inobstante os diversos comprovados maus
antecedentes do apelante, todos eles, inclusive, pela prática de delitos
patrimoniais (fls. 39/56 e 61/66
roubos tentados, roubo duplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-77.2020.8.26.0587 -Voto no 11751
4
circunstanciado consumado e furto duplamente qualificado tentado), mas
trata-se de recurso exclusivo da defesa, no segundo momento foi
exasperada na módica fração de 1/6 (um sexto), uma vez que a douta
magistrada sentenciante compensou parcialmente a circunstância
agravante da reincidência, inclusive dupla e, uma delas, específica (fls.
39/56 e 61/66
roubo simples e furto simples), com a circunstância
atenuante da confissão espontânea, em que pese a preponderância
daquela sobre esta, a exigir maior reprovação, face ao princípio da
individualização da pena, mas, como já afirmado, trata-se de recurso
exclusivo da defesa, enquanto no terceiro momento foi mantida nesse
patamar, à míngua de causas alteradoras, pelo que foi tornada definitiva
em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Não é demais dizer que o apelante já foi beneficiado com a
compensação parcial da circunstância agravante da reincidência

inclusive dupla e, uma delas, específica com a circunstância atenuante
da confissão espontânea, não obstante a preponderância daquela sobre
esta, nos termos do artigo 67 do Código Penal, de modo que não há falar
em compensação integral entre ambas, como pretende a douta defesa.
Sobre a preponderância da circunstância agravante da
reincidência sobre a atenuante da confissão, cumpre destacar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“(...) Nos termos do artigo 67 do Código Penal,
no concurso de atenuantes e agravantes, a
pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-77.2020.8.26.0587 -Voto no 11751
5
exame, a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada. Precedentes. Recurso Ordinário ao
qual se nega provimento” (STF, RHC 120.677,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. em
18.03.14).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO
DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
1. O acórdão impugnado está em conformidade
com a jurisprudência de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a
teor do art. 67 do Código Penal, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é
inviável a compensação pleiteada” (STF, HC
105543/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a
Turma, j. em 29.04.14).
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL NÃO
ADOTADA
COMO
FUNDAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-77.2020.8.26.0587 -Voto no 11751
6
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
PREVISTA
NO
ART. 65, III,
do CÓDIGO
PENAL E DE SUA COMPENSAÇÃO COM A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA.
(...)
2. A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal,
a
circunstância
agravante
da
reincidência, como preponderante, prevalece
sobre a confissão. Precedentes” (STF, HC
107106/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma,
j. em 5.8.14).
Adequado o regime fechado para início de cumprimento da
pena, em face dos diversos maus antecedentes e da reincidência,
inclusive dupla e, uma delas, específica, do apelante, sendo incabível,
pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou a concessão do sursis.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator